Tribunal: TJDFT
Processo: 0754824-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação, com pedido liminar, interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se pode ser conhecido pedido liminar deduzido no bojo do recurso; e (ii) se é cabível mandado de segurança contra ato que eliminou o impetrante/recorrente de processo seletivo para vagas e formação de cadastro de reserva lançado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar deduzido na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. Conforme tese jurídica fixada no Tema 569/STF, “Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S”, vinculados a entidades patronais de grau superior e patrocinados basicamente por recursos recolhidos do próprio setor produtivo beneficiado, ostentam natureza de pessoa jurídica de direito privado e não integram a Administração Pública, embora colaborem com ela na execução de atividades de relevante significado social. Tanto a Constituição Federal de 1988, como a correspondente legislação de regência (como a Lei 8.706/93, que criou o Serviço Social do Trabalho – SEST) asseguram autonomia administrativa a essas entidades, sujeitas, formalmente, apenas ao controle finalístico, pelo Tribunal de Contas, da aplicação dos recursos recebidos. Presentes essas características, não estão submetidas à exigência de concurso público para a contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente: ADI 1864, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 2/5/2008. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 789874, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014).
5. Diante da inexistência de obrigatoriedade de concurso público e de submissão às regras do art. 37, II, da Constituição Federal, considera-se que o Sebrae, ao promulgar o processo seletivo e eliminar o impetrante/apelante, não praticou ato de império e não está configurada sua atuação em função delegada pelo Poder Público.
6. Consta do Comunicado n. 1 - Sebrae, de 17/7/2024, a ressalva da inexigência de concurso público e que o processo seletivo seria destinado preferencialmente para a contratação de pessoas negras, sem aplicação da Lei n. 12.990, de 9 de junho de 2014 que, no art. 1o, reserva “aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei”. Essa conjuntura reforça a conclusão pela prática de ato de gestão.
7. Conforme exegese do art. 1o, § 2o, da Lei n. 12.016/09, não cabe mandado de segurança contra o ato que eliminou o impetrante/recorrente do processo seletivo porque o Diretor-Presidente do Sebrae não agiu no exercício de atribuição do Poder Público. Por conseguinte, considerando que o Cebraspe é mero executor do processo seletivo, igualmente inadmissível seu processamento isolado contra essa pessoa jurídica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.